Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702046-17.2021.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: DISTRITO FEDERAL REQUERIDO: INTENSICARE GESTAO EM SAUDE LTDA D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de fls. 1/2 ID 27772734. Nesse contexto, intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões, nos termos do artigo 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator